Tribunal: TJES
Processo: 5003225-05.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003225-05.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUZIA ANTONIA FONSECA LEMOS e outros
RECORRIDO: BEST SENIOR OPERADORA DE SAUDE LTDA e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5003225-05.2023.8.08.0012

RECTES.: LUZIA ANTONIA FONSECA LEMOS e BEST SENIOR OPERADORA DE SAÚDE LTDA

RECDOS.: LUZIA ANTONIA FONSECA LEMOS e BEST SENIOR OPERADORA DE SAÚDE LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
ADEMAR JOÃO BERMOND

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. EXAME. NEGATIVA COM BASE NO ROL DA ANS. RESSARCIMENTO INTEGRAL. DANOS MORAIS AFASTADOS. SENTENÇA MANTIDA
.
1 –
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo, recebido apenas no efeito devolutivo.
2 –
Trata-se de ação de reparação de danos ajuizada por Luzia Antonia Fonseca Lemos em face de Best Senior Operadora de Saúde Ltda, aduzindo a requerente que apresentou dificuldade de deambular e piora cognitiva, quando então foi solicitado o exame de Investigação Liquórica e TAP-TEST, negado pela requerida, ao argumento de que não possui cobertura obrigatória junto à ANS. Informa ter realizado o exame de forma particular, motivo pelo qual busca o ressarcimento do valor gasto, além de danos morais. Apresentou RI no ID 5753286, com pedido de assistência judiciária. A requerida apresentou defesa no ID 5753216, informando que o exame solicitado não tem cobertura obrigatória, nos termos da cláusula 3.1 do contrato firmado entre as partes. Apresentou RI no ID 5753291. As contrarrazões das partes encontram-se nos ID’s 5750333 e 5753306.
3 –
Na sentença, o juiz de primeiro grau assim se manifestou: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido, via de consequência, condeno a requerida no pagamento à autora do valor de R$3.000,00, a título de indenização por danos materiais, atualizado monetariamente a contar do desembolso e acrescido de juros legais a partir da citação. Fica extinto o processo nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil”.
4 –
Após detida análise das razões recursais, verifico que não assiste razão à parte recorrente. Neste caso, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE.
Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos
. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).
5 –
Concedo à recorrente LUZIA ANTONIA FONSECA LEMOS os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação, diante dos custos discutidos no processo. No mérito em si, a r. sentença guerreada foi brilhante. O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. É ainda predominante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não cabe ao plano de saúde realizar juízo de valor acerca da prescrição do médico que acompanha o paciente, nem interferir no curso terapêutico por ele indicado. Ainda que não figure no rol de cobertura mínima da Agência Nacional de Saúde (ANS), deverá ele ser coberto acaso se encontre nos quadros gerais de enfermidades cobertos pelo contrato. Conforme se verifica em aresto recente (26/06/20), mantendo a posição consolidada do STJ: AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CIVIL (CPC/2015). CIVIL. PLANO DE SAÚDE NA MODALIDADE AUTOGESTÃO. RECUSA DE COBERTURA DE CIRURGIA PARA TRATAMENTO DE DEGENERAÇÃO DA ARTICULAÇÃO TEMPOROMANDIBULAR (ATM). DIVERGÊNCIA QUANTO À ADEQUAÇÃO DO PROCEDIMENTO. INGERÊNCIA NA RELAÇÃO CIRURGIÃO-PACIENTE. DESCABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTA TURMA. APLICABILIDADE ÀS OPERADORAS DE AUTOGESTÃO. PRECEDENTE EM SENTIDO CONTRÁRIO NA QUARTA TURMA. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DESTA TURMA. 1. Controvérsia acerca da recusa de cobertura de cirurgia para tratamento de degeneração da articulação temporomandibular (ATM), pelo método proposto pelo cirurgião assistente, em paciente que já se submeteu a cirurgia anteriormente, por outro método, sem obter êxito definitivo. 2.
Nos termos da jurisprudência pacífica desta Turma, o rol de procedimentos mínimos da ANS é meramente exemplificativo, não obstando a que o médico assistente prescreva, fundamentadamente, procedimento ali não previsto, desde que seja necessário ao tratamento de doença coberta pelo plano de saúde. Aplicação do princípio da função social do contrato
. 3. Caso concreto em que a necessidade de se adotar procedimento não previsto no rol da ANS encontra-se justificada, devido ao fato de o paciente já ter se submetido a tratamento por outro método e não ter alcançado êxito. 4. Aplicação do entendimento descrito no item 2, supra, às entidades de autogestão, uma vez que estas, embora não sujeitas ao Código de Defesa do Consumidor, não escapam ao dever de atender à função social do contrato. 5. Existência de precedente recente da QUARTA TURMA no sentido de que seria legítima a recusa de cobertura com base no rol de procedimentos mínimos da ANS. 6. Reafirmação da jurisprudência desta TURMA no sentido do caráter exemplificativo do referido rol de procedimentos. 7. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no REsp 1829583 / SP AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2019/0225660-2 Relator(a) Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO (1144) Órgão Julgador T3 - TERCEIRA TURMA Data do Julgamento 22/06/2020 Data da Publicação/Fonte DJe 26/06/2020). Não desconheço que o Colendo STJ vem mudando o seu posicionamento acerca do tema, mas, mesmo assim, tem admitido exceções à regra do rol taxativo, no que se enquadra o caso em comento, face a ausência de êxito dos tratamentos cobertos. Da mesma forma, não há qualquer efeito vinculante, até o presente momento, que obrigue este magistrado a mudar sua forma de decidir. Não há como admitir que a interferência no trabalho do profissional tenha se dado de forma válida, pois, além de não caber nenhum juízo de valor sobre o que ele decide, a operadora do plano agiu de forma extremamente arbitrária e violou os deveres de boa-fé contratual e devida informação. O Dr. Bruno Nunes Borlott (CRM/ES 9163) elaborou laudo detalhado informando a piora do quadro da autora há um ano, com dificuldade para deambular, alteração cognitiva, depressão, incontinência e perda cognitiva (ID 5753201 - Pág. 1), motivo pelo qual o exame seria de suma importância para avaliação. Portanto, mesmo com a alteração legislativa trazida pela lei n. 14.454/2022, houve a demonstração da ocorrência de situação excepcional que justificasse o pedido do médico para a realização do exame. A jurisprudência consagra a declaração do médico como suficiente para adoção do tratamento, inclusos nele o tratamento e medicamentos, sem possibilidade de interferência da operadora. Assim, correta a r. sentença que determinou o ressarcimento integral dos valores gastos de forma particular pela negativa da recorrente. Quanto ao dano moral, objeto de questionamento da autora, a mera negativa apresentada por operadora de plano de saúde, ainda que indevida, não é apta a configurar, de forma isolada, o abalo extrapatrimonial passível de ser indenizado, sendo dever da parte postulante demonstrar que o comportamento da parte requerida lhe ocasionou abalos aptos a atingir sua personalidade. No caso dos autos, embora seja inegável a responsabilidade da requerida em realizar o exame vindicado pela autora, tenho que inexistem provas aptas a demonstrar que, de fato, a negativa acarretou abalo extrapatrimonial passível de ser indenizado, eis que se trata de exame médico para avaliação, inexistindo risco de vida, não havendo que se falar em dano in re ipsa no caso pelo simples descumprimento contratual. Não há prova nos autos de que a negativa tenha, efetivamente, abalado o estado emocional ou psicológico da parte requerente. Assim, é de se reconhecer que a situação experimentada pela autora, embora acarrete inegável descontentamento, não é apta a gerar significativo abalo emocional, de forma a comprometer seu estado psíquico, motivo pelo qual deixo de acolher o pedido, assim como o magistrado de piso. Nesse contexto, a decisão impugnada não merece reparos ou censura, uma vez que seu ilustre prolator laborou com o costumeiro acerto, motivo pelo qual mantenho a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.
6 –
Ante o exposto, CONHEÇO DOS RECURSOS e, no mérito, NEGO PROVIMENTO a ambos, mantendo incólume a sentença vergastada. Condeno a recorrente LUZIA ANTONIA FONSECA LEMOS ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº. 9.099/95, com exigibilidade suspensa, consoante art. 98, §3º do Código de Processo Civil. Condeno a recorrente BEST SENIOR OPERADORA DE SAÚDE LTDA ao pagamento de custas e honorários que fixo em 20% sob o valor da condenação. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)